Tribunal: TJDFT
Processo: 0727577-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0727577-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: GABRIEL VIEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Petição Criminal interposta por GABRIEL VIEIRA DOS SANTOS, interno no sistema prisional, requerendo a revisão de suas condenações. A Defensoria Pública, nomeada para representar o requerente, afirmou não ser caso de revisão do julgado (id. 49250579). A Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar, oficia seja negado seguimento à Petição (id. 49916891). É o relatório. Inicialmente, a presente Petição reveste-se de fundamentação que se assemelha à revisão criminal, porquanto o requerente busca a reforma de acórdão transitado em julgado. A revisão criminal é instituto que garante ao acusado condenado por decisão transitada em julgado rever o teor do decisum, desde que presentes evidências de erro judiciário. Não é instrumento hábil ao revolvimento amplo das questões de fato e de direito já apreciadas em outras instâncias judiciais, sob pena de transmudar-se a ação em uma nova e ilegal oportunidade de apelação. Não se presta a rediscutir a prova dos autos, pois não se trata de recurso, mas de uma ação penal de natureza constitutiva destinada ao desfazimento dos efeitos produzidos por uma sentença condenatória definitiva, que apresenta regras próprias e exaustivas de cabimento, indicadas no art. 621, do Código de Processo Penal, in verbis: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” A jurisprudência tem admitido a rediscussão da pena quando verificado que o órgão prolator da decisão contrariou o texto expresso da lei penal (inciso I) ou quando existem novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (inciso III). Assim, é possível a redução da pena em sede de revisão criminal, de forma excepcional, desde que haja demonstração de erro técnico ou injustiça devidamente comprovada na fixação da punição. A Defensoria Pública afirmou não ser cabível, nesse momento, a revisão do julgado, por falta de novas provas, inclusive consignando que “caso a Defensoria Pública alcance, em momento posterior, por meio de investigação defensiva ou pela obtenção de novas provas, o convencimento de que as informações do requerente são procedentes, ajuizará, de ofício, ação de justificação criminal para a correta produção probatória necessária à instrução de eventual ação revisional”. Dessa forma, verifica-se que o requerente está devidamente representado pela Defensoria Pública, estando, pois, resguardado os interesses jurídicos do assistido. Portanto, não estando a presente Petição embasada em nenhuma das hipóteses de cabimento não deve ser admitida. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO à Revisão Criminal, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR